Tribunal: TCU
Processo: 028.476/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Sueli de Carvalho Araujo contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame da ora embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão militar em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 1000/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1000/2024-TCU-Segunda Câmara , para dar provimento parcial ao pedido de reexame, tornando insubsistente o subitem 1.7.2.2. do Acórdão 2210/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. emita novo ato de concessão de pensão militar, livre da irregularidade apontada, retificando a base de cálculo para o posto de General de Brigada , disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à embargante.